Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Conquanto o prazo de emenda da petição inicial não seja fatal e peremptório, a sua prorrogação pelo juiz pressupõe justificativa plausível do autor da demanda.
III. O indeferimento da petição inicial não atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação na hipótese em que o autor não providencia a sua emenda nem justifica a prorrogação do prazo concedido para esse fim.
IV. Apelação conhecida e desprovida.